Tribunal: TJPA
Processo: 0840093-72.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840093-72.2023.8.14.0301

APELANTE: GHEISY CRISTIANE BARBOSA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0840093-72.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: GHEISY CRISTIANE BARBOSA ALVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE EXAME PET SCAN. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por paciente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferindo apenas a autorização do exame PET SCAN oncológico e indeferindo o pedido de compensação por dano moral, diante da negativa da operadora de plano de saúde em autorizar exame prescrito para tratamento de neoplasia maligna de laringe (CID C32).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa indevida de cobertura de exame médico, necessário ao tratamento de doença grave, caracteriza violação à boa-fé contratual e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame PET SCAN foi prescrito por médico assistente para acompanhamento de tratamento oncológico, e a recusa da operadora não se ampara em justificativa técnica idônea, configurando abusividade.

4. A negativa injustificada, em contexto de doença grave, agrava o sofrimento físico e emocional do segurado, atentando contra sua dignidade, o que extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à obrigação do plano de saúde de custear tratamentos prescritos por médico habilitado, sendo abusiva a exclusão contratual que inviabilize a terapêutica recomendada.

6. A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas a compensar o sofrimento causado e desestimular condutas semelhantes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-se o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
1. A recusa indevida de cobertura de exame médico essencial à saúde do paciente oncológico, ainda que sob alegação contratual, caracteriza conduta abusiva e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral em tais hipóteses prescinde de demonstração específica, pois decorre do próprio descumprimento contratual, quando este compromete a integridade física e emocional do beneficiário.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GHEISY CRISTIANE BARBOSA ALVES, objetivando a reforma parcial, da sentença de
Id. 23485244 proferida pelo M.M. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de obrigar a ré a autorizar, para tratamento de sua diagnose, o exame denominado PET SCAN ONCOLÓGICO na forma prescrita em laudo médico. Julgou ainda improcedente o pedido de Dano Moral.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL, onde a parte autora alega que foi diagnosticada com doença classificada no CID C32 - NEOPLASIA MALIGNA DA LARINGE, tendo iniciado o tratamento com realização de quimioterapia, tendo realizado 30 sessões. Porém, teve indevidamente negada a autorização para a realização do exame PET SCAN, pelo plano de saúde demandado.

Em sentença de id. 23485244, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para obrigar a ré a autorizar, para tratamento de sua diagnose, o exame denominado PET SCAN ONCOLÓGICO na forma prescrita em laudo médico, bem como, julgou improcedente o pedido de dano moral, por entender que a negativa de cobertura contratual fundada em discussão sobre cláusula contratual não enseja a reparação de danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 23485246, onde em apertada síntese alega que consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário".

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgado também procedente, o pedido de dano moral.

Contrarrazões ofertadas no id. 23485253, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita aos danos morais, em razão da recusa do plano de saúde em autorizar a realização de exame de vital importância para o tratamento médico.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Diante da comprovada necessidade de a paciente realizar exame e/ou utilizar o medicamento solicitado com forma de tratamento para melhor preservar e manter a sua saúde, conforme solicitação do médico que lhe assistia, não cabe ao plano de saúde questionar a recomendação do especialista, mas sim autorizar o tratamento.

Em relação ao exame de PET SCAN, esta Corte de Justiça já decidiu ser abusiva a negativa de autorização para a sua realização, em razão da sua importância para o acompanhamento de doença grave - como o câncer, que é justamente o caso dos autos.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.

É sabido que 'O simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte'.

Todavia, na espécie, adveio circunstância que atenta contra a dignidade da parte, sendo evidente que o descumprimento contratual consistente na recusa para a realização do exame extrapolou o mero aborrecimento, gerando aflição, angústia e sofrimento à segurada.

Isso porque a instabilidade emocional provocada naquela que, cumpridora de sua obrigação contratual, se vê súbita e indevidamente privada de realizar exames necessários para controle de doença de que é portadora, por si só, é hábil a acarretar aflição e angústia que abalam a esfera emocional do indivíduo.

Não se perca de vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente.

Nesse sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA . DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente . 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) . 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1021159 RJ 2016/0308188-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC⁄73. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa.

3. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático-probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por dano moral. Incidência das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ.

5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9⁄3⁄2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1.546.908⁄RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26⁄4⁄2016, DJe 3⁄5⁄2016).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano. Precedentes.

2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 721.050⁄PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22⁄9⁄2015, DJe 9⁄10⁄2015)

Vejamos ainda os seguintes julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER NO FÍGADO . NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO FOLFOX (NIVOLUMAB OPDIVO 100 MG 234MG RV e NIVOLUMAB OPDIVO 40 MG 234MG EV). RECUSA DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO SOB A ALEGAÇÃO DE SER EXPERIMENTAL (OFF LABEL). RECUSA INDEVIDA. PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO, TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL CONSIDERADO ESSENCIAL PARA A SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO ASSISTENTE . PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO EM R$ 10 .000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IN TOTUM. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação interpostos pelas partes, nos termos do voto da Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08762043120188140301 20950970, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C PERDAS E DANOS – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO – CÂNCER NO INTESTINO - EXISTÊNCIA DE NÓDULOS METASTÁTICOS PARA O FÍGADO – EXAME DE PET-SCAN – COMPROVADA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – MUDANÇA DE AMBIENTE HOSPITALAR – ALEGAÇÃO DE PIORA NO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE – TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A O PLANO DE SAÚDE E A CLÍNICA APONTADA COMO NÃO SENDO CREDENCIADA – DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7. Danos morais e materiais configurados. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. Recurso conhecido e improvido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08108066920208140301 17049619, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 21/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Portanto, ao ter se negado a autorizar a realização de exame e de consulta médica da paciente, a recorrente não apenas atuou com abusividade, como também violou os princípios da boa-fé que devem nortear os contratantes e que se pauta em parâmetros de honestidade e lealdade, visando a cooperação entre as partes a fim de atingir o fim colimado no contrato, que é a garantia da saúde do usuário, consoante o art. 4º, inciso III do CDC.

Assim, restou devidamente caracterizado nos autos o nexo causal entre o dano causado à parte demandante e a ação produzida pela parte requerida, competindo ao demandado o ressarcimento dos danos morais, conforme prescrição do art. 6º da Lei 8.078 /90.

No mais, entendo que a conduta da ré, a par de expor a risco a saúde da paciente, que se encontrava com saúde debilitada e com tratamento oncológico em curso, configura dano moral, cabendo a ela arcar com indenização por tal ofensa, razão pela qual resta caracterizado o dano moral.

No que tange ao valor da indenização, entendo que este deve representar para o ofendido uma satisfação psicológica que possa pelo menos diminuir os dissabores que lhe foram acarretados, sem causar, evidentemente, o chamado enriquecimento sem causa. Entretanto, deve impingir ao causador do dano, um impacto capaz de desestimulá-lo a praticar novos atos que venham a causar danos a outrem.

Deste modo, observadas as circunstâncias do caso concreto, bem como os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco

mil reais) os danos morais em desfavor da empresa demandada, ora apelada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe PROVIMENTO, para também julgar procedente o pedido de dano moral, que arbitro em R$ 5.000,00, nos termos da fundamentação.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais, a partir a partir da citação. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/04/2025